Tribunal: CARF
Processo: 13804.001060/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.001060/2003-97
ACÓRDÃO
9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NORCHEM PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA COM FUNDAMENTO RELATIVO
A
QUESTIONAMENTO
NÃO
RELATADO
AO
COLEGIADO,
NÃO
CONTROVERTIDO E DESNECESSÁRIO PARA DECISÃO DO COLEGIADO.
OBITER DICTUM. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Os fundamentos do acórdão paradigma que versem sobre questionamento
jamais aduzido em Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário
e não contido no relatório apresentado ao colegiado, sendo ainda tal
fundamento desnecessário para decisão de mérito do colegiado que
aplicava súmula CARF ao caso concreto, caracterizam verdadeiro obter
dictum, e retiram do acórdão paradigma a capacidade de ensejar
divergência jurisprudencial em relação a essa matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram pelo conhecimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar - Presidente

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
2
Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por NORCHEM PARTICIPAÇÕES E
CONSULTORIA S/A em face do Acórdão no 1302-005.775 (16/09/2021), integrado pelo Acórdão de
embargos no 1302-007.066 (09/04/2024).
Os acórdãos acima referidos contêm as ementas e as partes dispositivas descritas
abaixo:
Acórdão no 1302-005.775
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - PERC.
PROVA DE REGULARIDADE FISCAL
Nos termos do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, é exigível do contribuinte prova da
quitação de tributos federais como condição para o deferimento de incentivos
fiscais federais. Alternativamente, nos termos do art. 206 do CTN, o contribuinte
poderá comprovar a regularidade fiscal mediante Certidão Positiva com Efeito de
Negativa, ainda que posteriormente à opção do benefício, conforme inteligência
da Súmula Carf no 37. A falta dessa comprovação acarreta o indeferimento do
pleito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Acórdão de embargos no 1302-007.066
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO DOS EMBARGOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA.
De acordo com o artigo 116 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
3
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INEXISTÊNCIA
Não se pode transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para
um lapso aquisitivo.
No caso de homologação do pagamento ou da compensação, o direito está
limitado ao próprio valor do crédito tributário que se pretende extinguir, como na
usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma prescrição aquisitiva, está
limitada ao próprio bem concreto que se pretende adquirir, sendo que, por outro
lado, a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de prazo na
verificação de informações redundaria na possibilidade de se consolidarem
direitos contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos e totalmente
irreais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto
do relator. Julgamento iniciado na reunião de fevereiro de 2024.
O processo trata de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais – PERC referente ao ano calendário 1999. Conforme o requerimento de fls. 2, a recorrente
formulou o pedido em questão em 07/02/2003, uma vez que teria indicado parcela do IRPJ devido
para investimento no âmbito do FINOR, nos termos do art. 1o da Lei no 8.167, de 1991.
Conforme o Parecer de e-fls. 165 e Decisão de e-fls. 166, o incentivo fiscal em
questão foi indeferido pela autoridade competente, porque a empresa não teria comprovado
regularidade fiscal até a data do despacho de indeferimento, em 29/08/2008. Em 12/11/2008, a
contribuinte foi cientificada do indeferimento do PERC (e-fls. 167/168).
A negativa em relação ao PERC foi mantida nas decisões de primeira e segunda
instâncias administrativas.
No recurso especial, a contribuinte alega que a existência de divergência na
interpretação da legislação tributária em relação a três matérias, contudo, o recurso foi admitido
somente para a discussão da matéria “Decadência do direito do Fisco de analisar a regularidade
fiscal da Recorrente: homologação tácita da declaração da opção”, em face do acórdão paradigma
no 1301-004.237.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 425) admitiu o apelo, nos seguintes termos:
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1301-004.237, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar ao
recorrente.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
4
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Nas situações contrapostas, os julgadores examinaram questão sobre a aplicação
do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, que, segundo os
contribuintes, acarretaria a homologação tácita da opção pelo incentivo fiscal
(Finor) feita na DIPJ.
A decisão recorrida (acórdão de embargos) afastou o prazo decadencial,
destacando, entre outros aspectos, que:
- prazo previsto no artigo 150, § 4o do CTN deve ser aplicado, apenas, à
homologação do lançamento e, por isso mesmo, não deve ser invocado, por
analogia, para outras situações que nada têm a ver com o lançamento e muito
menos para fins de afirmar que a Autoridade tem de analisar os Pedidos de
revisão dentro do referido prazo;
- a jurisprudência deste Tribunal tem encampado o entendimento de que o
instituto da homologação tácita não se aplica no ambiente dos Pedidos de Revisão
de Ordem de Incentivos Fiscais – PERC, já que tal situação não encontra amparo
nas normas do Direito Tributário;
- a aplicação do instituto da homologação tácita não deixaria de configurar, na
prática, e no final das contas, uma espécie de prescrição intercorrente, o que,
como é sabido, é de todo vedado no âmbito do processo administrativo fiscal por
força da Súmula CARF no 114;
- se a Lei prescrevesse algum prazo para que a Autoridade analisasse os Pedidos
de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais – PERC, certamente o termo inicial de
contagem do respectivo prazo não levaria em conta a data da apresentação da
Declaração, que, a rigor, foi quando a Opção foi realizada, mas, sim, a data de
apresentação do próprio Pedido, já que o PERC nada mais é do que uma peça ou
medida processual de defesa à disposição do contribuinte que visa protestar
contra a manifestação da Administração quanto ao direito ao gozo do Incentivo
Fiscal anteriormente recusado;
- as regras de caducidade que operam contra o Fisco para constituir o crédito
tributário e para cobrá-lo não podem ser aplicadas, analogicamente, em relação
ao reconhecimento de direitos o qual, a rigor, têm por objeto a concessão de
incentivos fiscais, tal como ocorre no presente caso.
Já o paradigma aplicou o referido prazo decadencial, afirmando que a Fiscalização
tem o prazo de cinco anos, a contar da data de apresentação da DIPJ em que foi
manifestada a opção pelo incentivo, para revisar essa opção, sob pena de ela se
tornar definitiva:
[...]
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
5
A não apreciação do PERC no prazo de cinco anos a contar da data em que
efetivada a opção pelo incentivo configura a decadência do direito da
Administração de proceder ao seu indeferimento com a conseqüente homologação
tácita da declaração efetuada pelo contribuinte.
Isso porque, muito embora o indeferimento do PERC não implique imediato
lançamento tributário com a constituição do crédito, a decisão da Administração
terá reflexo na esfera jurídica do contribuinte, na medida em que, apesar da
destinação de parcela do seu Imposto de Renda ao Fundo de Investimentos, ele
não receberá os certificados de investimento a que faz jus nos termos do artigo 603
do RIR, os quais deverão ser convertidos, mediante leilão especial, em títulos
pertencentes às carteiras dos fundos, de acordo com suas respectivas cotações,
nos termos do artigo 605 do RIR. Ou seja, o indeferimento do PERC acarreta não só
um ônus financeiro a Recorrente, como evidentemente representa ato que atinge
sua esfera jurídica.
Por essa razão, indubitável a aplicação do art. 150, § 4° do Código Tributário
Nacional, que fixa em cinco anos o prazo para a Administração homologar o
lançamento efetuado pelo contribuinte, após o que opera-se a decadência.
No caso em comento, o termo "a quo" do art. 150, § 4° do Código Tributário
Nacional, é a data da declaração formalizada pelo contribuinte em DIPJ contendo a
opção pelo incentivo.
Isso porque, tal como se verifica no tocante declaração do crédito tributário, é
certo que a declaração que o contribuinte faz para aderir a determinado incentivo
fiscal, formalizada em DIPJ, também está sujeita a homologação da Autoridade
Administrativa mediante o exercício de seu direito potestativo, porque implica em
redução da carga tributária, o que não pode ficar ao arbítrio temporal exclusivo da
Autoridade Administrativa, para que o exerça se e quando quiser, sob pena de
dotar-se de total insegurança as relações jurídicas tributárias.
Ora, no caso concreto, a opção pelos investimentos nos Fundos Regionais foi
formalizada pela Recorrente na DIPJ do exercício de 1999, entregue em junho de
1999. A partir dessa data, teria a Administração o prazo de cinco anos para analisar
a regularidade da declaração formalizada pela Requerente, intimando-a até junho
de 2004, caso eventualmente fosse apurada qualquer irregularidade no
procedimento, após o que, considera-se homologada tacitamente a declaração.
Ocorre que, na hipótese dos autos, formalizada a opção pelo incentivo na DIPJ do
exercício de 1999, a Autoridade Administrativa apenas apreciou o PERC em 2008,
ou seja, quase dez anos depois!
Dessa forma, evidente a decadência do direito da D. Fiscalização de analisar a
regularidade fiscal da Recorrente, na medida em que transcorreram mais de 5
(cinco) anos entre a data da declaração na DIPJ da "opção" pelo incentivo e a
análise e indeferimento do PERC pela Administração, tudo a eivar de nulidade a r.
decisão recorrida.
Da Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reformar o v. Acórdão recorrido e deferir o Pedido de Revisão de
Incentivo Fiscal, concedendo ao contribuinte o benefício pretendido.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
6
(g.n.)
No caso destes autos, a opção pelo incentivo se deu na DIPJ referente ao ano-
calendário 1999, apresentada em 29/06/2000.
Já a ciência do indeferimento do PERC ocorreu em 01/11/2008, conforme AR às e-
fls. 168.
A percepção é de que na ótica do paradigma teria havido a consolidação da opção
pelo incentivo, em razão do transcurso do referido prazo decadencial.
A divergência, portanto, está caracterizada.
[...]
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte para a divergência tratada no
tópico:
3 – Da decadência do direito do Fisco de analisar a regularidade fiscal da
Recorrente: homologação tácita da declaração da opção.
E NEGO SEGUIMENTO ao recurso para as divergências tratadas nos tópicos: [...]
Cientificada do Recurso Especial e do respectivo despacho de admissibilidade, a
Fazenda Nacional apresentou tempestivamente contrarrazões, nas quais não se opõe ao
conhecimento do apelo, e pleiteia a manutenção da decisão recorrida, em síntese, por seus
próprios fundamentos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, e contra ele a Fazenda Nacional não opôs
resistência ao conhecimento.
Em seu recurso, o Contribuinte alega que teria ocorrido a decadência do direito do
Fisco de revisar a sua regularidade fiscal, pois deixou transcorrer mais de 5 anos entre a data em
que foi formalizada a opção na sua DIPJ (em 2000) e a data do indeferimento do PERC (em 2008).
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso quanto a esta matéria, ao
fundamento de que “as regras de caducidade que operam contra o Fisco para constituir e cobrar
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
7
tributos não podem ser aplicadas, analogicamente, para o reconhecimento de direitos tal como
ocorre quanto aos Pedidos de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais – PERC”.
No acórdão paradigma (Acórdão no 1301-004.237), por sua vez, toda a discussão,
desde a apresentação de impugnação, limita-se à comprovação da inexistência de débitos:
Relatório
[...]
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião da
decisão de primeira instância, a seguir transcrito:
Inicialmente, há que se consignar que a empresa em epígrafe foi
incorporada em 30/09/1998 por CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA,
CNPJ 31.888.167/0001-64 (fls. 685), que a sucedeu em todos os direitos e
obrigações, inclusive os referentes a este processo, que trata de Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC, relativo ao ano
calendário de 1998, protocolizado em 27/06/2002 (fls. 1 e 2).
Conforme dados constantes da Ficha 10 — Aplicações em Incentivos Fiscais
da Declaração de Rendimentos - DIRPJ entregue em 29/10/1998, a
contribuinte optou por destinar parcela do imposto de renda, no montante
de R$212.503,68 para aplicação no Fundo de Investimentos do Nordeste -
FINOR (fls. 53).
Todavia, no processamento eletrônico da DIRPJ, não foi reconhecido o
direito ao incentivo fiscal, o que motivou a apresentação do PERC, que foi
indeferido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, por meio do Despacho Decisório de fls. 623, em
razão de irregularidades perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN e o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, a teor do disposto no art. 60 da Lei
n° 9.069/95.
Cientificada da decisão em 10/11/2008 por meio da Intimação n°
6.037/2008 (fls. 624), a contribuinte protocolizou, em 09/12/2008, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 627 a 638, acompanhada dos
documentos de fls. 639 a 683.
Preliminarmente, alega que o documento de fls. 623 não se caracteriza
como uma decisão administrativa, mas como mero parecer, pois não atende
aos requisitos previstos no art. 31 do Decreto n° 70.235/72, restando
evidente sua nulidade.
A interessada também alega nulidade por falta de motivação. Argumenta
que o parecer não traz os fundamentos pelos quais se exige a comprovação
da regularidade fiscal no momento da apreciação do PERC.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
8
Quanto ao mérito, sustenta que o momento de verificação da regularidade
fiscal do contribuinte optante pelo incentivo é a data em que se manifestou
a opção, ou seja, a data da entrega da Declaração de Rendimentos.
Acrescenta que a análise da regularidade fiscal do contribuinte na data do
despacho no PERC constitui violação aos artigos 105 e 144, caput, do Código
Tributário Nacional — CTN. Argumenta também que o indeferimento do
incentivo com base em fatos ocorridos muitos anos após a manifestação da
opção constitui ofensa ao princípio da segurança jurídica.
A interessada também sustenta que a opção pela destinação do imposto
recolhido para o FINOR se deu com base nas Leis n° 8.167/91 e n° 9.532/97,
que não traziam a previsão de indeferimento da opção em razão de
existência de débitos perante a RFB, a PGFN e o FGTS. Assim, conclui que a
decisão recorrida não encontra fundamento legal.
Ante o exposto, a interessada requer seja anulado ou reformado o parecer,
julgando-se procedente a Manifestação de Inconformidade, a fim de deferir
a ordem de emissão de incentivos fiscais.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Tendo sido o Despacho Decisório emitido por autoridade competente e
atendidos os demais requisitos legais, inclusive quanto A. motivação do ato
administrativo, incabível a alegação de nulidade.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REQUISITOS.
A falta de comprovação da quitação de tributos e contribuições federais,
pelo contribuinte, impede o reconhecimento ou a concessão de benefícios
ou incentivos fiscais.
Solicitação Indeferida
Ciente do acórdão recorrido em 20/04/2009 (fl. 704), e com ele inconformado, a
recorrente apresentou em 20/05/2009 (fl. 705), tempestivamente, Recurso
Voluntário, através de representante legal, pugnando por seu provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
9
Dos Fatos
De acordo com os autos, empresa em epígrafe foi incorporada em 30/09/1998
por CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA, CNPJ 31.888.167/0001-64, que a
sucedeu em todos os direitos e obrigações, inclusive os referentes a este
processo, que trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais — PERC, relativo ao ano calendário de 1998.
De acordo com os dados constantes na DIRPJ do período, o Contribuinte optou
por destinar parcela do Imposto de Renda, para aplicação no Fundo de
Investimentos do Nordeste - FINOR. Trata-se de hipótese de redução de tributos,
visto que, se concedido o incentivo, uma parcela do valor recolhido a título de
IRPJ não fica nos cofres públicos, mas é destinada a terceiros (FINOR).
Todavia, no processamento eletrônico desta declaração, não foi reconhecido o
direito ao incentivo fiscal, o que motivou a apresentação em 27/06/2002 da PERC,
que foi indeferido pelo Delegado da Receita Federal em São Paulo, por meio de
Despacho Decisório de fls. 628, em razão de irregularidades fiscais, a teor do
disposto no artigo 60 da Lei no 9.069/95.
Irresignado, no prazo regulamentar, o contribuinte apresenta em 09/12/2008
Manifestação de Inconformidade perante a DRJ/SP1, que decidiu julgá-la
improcedente, mantendo, assim, os termos do aludido Despacho.
Inconformado com a r. decisão, em sede de recurso, o contribuinte renova suas
razões recursais, pugnando pela procedência do seu pleito.
Conforme se observa, no acórdão paradigma jamais foi relatado ao colegiado
qualquer discussão acerca de decadência no caso concreto, da mesma forma que a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário interpostos pelo Contribuinte jamais trouxeram
qualquer argumento sobre o tema.
Observa-se que o fundamento contido no voto condutor do aresto paradigmático
acerca da aplicação da Súmula CARF no 37 ao caso lá debatido era suficiente para o provimento do
Recurso Voluntário, e, mais do que isso, versava sobre a única matéria controvertida nos autos, a
saber: a existência de regularidade fiscal no momento da entrega da DIPJ para fins de exame de
deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC).
Tanto é assim, que a Fazenda Nacional, ainda que quisesse a reforma do acórdão
paradigmático, não poderia fazê-lo por impossibilidade de recorrer-se de acórdão que adotava
fundamento de súmula CARF, a teor do que dispunha o § 3o do art. 67 do RICARF/20151.

1 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria CSRF.
[...]
3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.461 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.001060/2003-97
10
Nesse contexto, os fundamentos trazidos pelo relator no acórdão paradigma que
versam sobre questionamento jamais aduzido em Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário e não contido no relatório exposto ao colegiado, sendo ainda tal fundamento
desnecessário para decisão de mérito do colegiado que aplicava súmula CARF ao caso concreto,
caracterizam verdadeiro obter dictum, e retiram do acórdão paradigma a capacidade de ensejar
divergência jurisprudencial em relação a essa matéria.
Dessa forma, o Recurso Especial não deve ser conhecido.
2
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 461
DF CARF MF
Original